Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000962-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA - CPF: 060.471.931-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA - CPF: 068.236.441-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000962-86.2024.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA
IMPETRANTE: DELSON DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PACIENTE REINCIDENTE - APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL

QUANTIDADE DE DROGA - ART. 312 DO CPP - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA -
ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO –
PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE – INCIDÊNCIA -
LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, mormente por ser o paciente reincidente e em razão da grande quantidade de droga apreendida, a segregação cautelar se impõe.

De acordo com o princípio da serendipidade,
independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus
, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente durante o cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizado, mesmo que se refiram a uma infração penal até então desconhecida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000962-86.2024.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA
IMPETRANTE: DELSON DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Delson De Souza em benefício de
PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SÁ,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO - da Comarca de Cuiabá-MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em
21/12/2023
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

No presente
writ
, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante alegada nulidade da busca domiciliar, tendo em vista que a busca e apreensão foi realizada em endereço diverso do expressamente indicado no mandado, e não obstante os policiais identificarem um novo local para diligência, esse local estava fora do âmbito do mandado em cumprimento, o que configura ato ilícito que macula a licitude da apreensão das drogas.

Assim, aduz que a materialidade delitiva se apoia em elementos apreendidos em diligência de busca e apreensão domiciliar ilícita, conforme determina o art. 5o, XI, Constituição Federal.

Alega, ainda, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente por possuir residência fixa e emprego lícito, além de ser pai de filho de seis anos de idade, de forma que ausente o
periculum libertatis.

Por tais razões, sustenta-se que deve ser declarada a nulidade das provas por violação indevida ao domicílio e, por consequência, seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 199006681.

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora (id 199826687).

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 200056684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000962-86.2024.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA
IMPETRANTE: DELSON DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência localizada no Condomínio Residencial Paiaguás, Rua 1, BL. 4, apt. 201, em Cuiabá/MT, expedido nos autos sob no 1015969-26.2023.8.11.0042, tendo como alvo Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha, irmão do paciente, foram localizados 12 (doze) tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 12kg de entorpecentes, além de dinheiro, balança de precisão e diversas embalagens utilizadas para o tráfico de drogas.

Ademais, os investigadores de polícia obtiveram informações com a síndica do condomínio, que os
irmãos Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha e Pedro Benicio Rodrigues(ora paciente)

residiam no imóvel há aproximadamente 06 (seis) meses, informação confirmada após acesso às imagens no condomínio, que mostra o paciente entrando no local com o veículo Corolla, placa QCO 9F48, no dia 20/12/2023, tanto no período da manhã quanto da noite, conforme faz prova o relatório policial confeccionado pelos policiais (ID. 137644117).

Diante dessas fundadas suspeitas da prática de crime permanente por ambos os irmãos, aliado ao fato de que naquele dia o paciente Pedro Benício teria saído do condomínio Paiaguás carregando um saco, os policiais se dirigiram ao apartamento onde o paciente mora com sua esposa identificada com Mikaela, local onde foram apreendidos mais drogas e dinheiro. Ato contínuo, os investigadores de polícia localizaram Pedro Benício na condução do mesmo veículo em que foi filmado pelas câmeras do condomínio, quando então foi concretizada a sua abordagem e prisão em flagrante, diante das drogas apreendidas nos dois apartamentos.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pois o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade, sobretudo pelo fato do crime de tráfico ser de natureza permanente.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
considerável quantidade de droga apreendida e a reiteração criminosa,
Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)
“ Conquanto a defesa sustentar que o custodiado não reside no apartamento onde foi encontrada a maior parte das drogas, tal fato não acarreta qualquer nulidade da prisão em flagrante e no cumprimento de mandado de busca e apreensão. Isso porque, o crime de tráfico é natureza permanente, o que franqueia a entrada da polícia no local, independente de mandando, sobretudo quando há fundadas suspeitas da ocorrência de tal delito, exatamente conforme ocorreu no presente caso.

Ademais, o simples fato do mandado de busca e apreensão não fazer referência à pessoa do custodiado PEDRO ou a sua residência, não macula a prisão em flagrante, já que se encontrava em situação de flagrância, de crime permanente, com base em diversos indícios de traficância, consoante já exposto na presente decisão.

Portanto, satisfeitas as exigências legais e presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto à prática do delito, HOMOLOGO a prisão em flagrante ora comunicada.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, o que se evidencia no caso em tela.

Isso porque há fortes indícios que o custodiado utilizava-se de um condomínio residencial, o qual não morava, mas que frequentava diariamente com o fim de praticar, em tese, um intenso tráfico de drogas, sendo encontrada no local uma grande quantidade de maconha, perfazendo mais de 12 quilos do entorpecente.

Deveras, as circunstâncias da prisão indicam a existência de traficância, dado que, além da grande quantidade de drogas localizada no apartamento onde frequentava diariamente,
foi encontrada uma espécie de caderno de registro das transações aparentemente do tráfico de drogas, já que consta o vulgo da pessoa, o tipo de droga que pegou e o valor total do entorpecente.

(...)

Portanto, a ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Ademais, vale anotar o fato que o custodiado já cumpre pena no PEP no 0002324-58.2017.8.11.0042 pelo crime de roubo, o qual foi condenado a pena de 10 anos de reclusão, estando atualmente em regime semiaberto, a denotar com isso que sua liberdade é periclitante para ordem pública, pois, mesmo estando cumprindo pena em regime mais brando do que o fechado, com tornozeleira eletrônica, voltou, em tese, a praticar outro delito, tão grave quanto o que já fora condenado.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e parágrafo único do art. 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SÁ.”

Na hipótese, malgrado a narrativa da defesa de que a investigação policial apurava, apenas, a prática de crime pelo irmão do paciente tem-se que, na hipótese, ocorreu colheita acidental de provas em relação ao Paciente, o que se revela válido diante da teoria da serendipidade acolhida tanto pela doutrina como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a descoberta de fatos novos advindos do cumprimento ao mandado de busca e apreensão judicialmente autorizado resultou na identificação de pessoa inicialmente não relacionada no pedido da medida cautelar, mas que possuía estreita ligação com o objeto da investigação, como foi o caso do paciente.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade em tal procedimento, já que os investigadores, tiveram notícia do envolvimento de outra pessoa (ora paciente) no comércio ilícito de drogas, e diante das fundadas suspeitas, os agentes cumprindo sua obrigação e dever funcional foram apurá-las, não havendo falar em irregularidade ou vício na diligência ou nas provas obtidas no curso de sua execução.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA PRESENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

“4. Segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas (princípio da serendipidade), admitida pela jurisprudência desta Corte,
independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida,
por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios.” 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 861.941/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

Por fim, referente aos fundamentos da prisão preventiva, friso que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na constrição cautelar, isso porque a decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
,
pois o paciente possui executivo de pena ativo, estando em
regime semiaberto,
por crime de roubo
, além da considerável quantidade de droga apreendida, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

Portanto, a medida está devidamente justificada para resguardar a ordem pública.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024